Tribunal: TJDFT
Processo: 0766397-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RESOLUÇÃO 314 DO CNJ.
1. Recurso Inominado interposto arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de ter considerado configurada a revelia, quando houve justificativa por parte da patrona da recorrente para a ausência à audiência de conciliação; no mérito, alega que não possui responsabilidade pela fraude ocorrida em seu canal de vendas pelo aplicativo "whatsapp", alvo de fraude.
2. Em contrarrazões, o recorrido defende a revelia, uma vez que não houve participação da recorrente à audiência e, no mérito, argumenta que é risco da atividade a ocorrência de fraude em canal de vendas online.
3. O art. 3o, § 2o da Resolução n.o 314 do CNJ aduz que "Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado". Restou demonstrado que, no dia da audiência, a patrona do recorrente teve dificuldades técnicas para participar da audiência de conciliação.
4. Não havendo motivo suficiente para configurar revelia, cabível a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que se seja remarcada a audiência de conciliação. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios por ausência de recorrente integralmente vencido. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.